Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a apreensão de que o agravo aviado nesta sede já fora resolvido, tendo o acórdão inclusive sido devidamente publicado[1]. Diante dessa realidade, o ventilado pela parte agravada via da derradeira peça que formulara[2] afigura-se inadmissível, pois inviável a retomada do trânsito do recurso no âmbito do órgão recursal ordinário e a prolação de qualquer outro provimento, notadamente em razão da regulação legal que vige acerca da forma procedimental apropriada para formulação de pedido destinado a, no ambiente de pré-executividade, se reconhecer a prescrição intercorrente. Como cediço, o âmbito de conhecimento do recurso é adstrito ao seu objeto, ou seja, à matéria originalmente resolvida e devolvida a reexame, não subsistindo sustentação legal para que seja dilatado seu alcance e espectro de conhecimento para nele ser formulada pretensão que lhe é estranha, que, a seu turno, deve ser deduzida perante o juízo a quo, deflagrando o ritual procedimental e, por derradeiro, viabilizando nova via recursal. Destarte, nada havendo a prover acerca do ventilado nesta sede, pois inviável a formulação e conhecimento de objeção de pré-executividade no ambiente de agravo de instrumento derivado de decisão advinda do juízo da execução, certificado o trânsito em julgado do decisum que elucidara o recurso e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15870854. [2] - ID 16463457.